Tribunal: TJES
Processo: 5011746-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011746-09.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R & V TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: D S P VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUÍDOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
colh
ida
a preliminar de ilegitimidade passiva,
o juízo a quo
condenou o agravante
ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 3% do valor da causa,
a
o fundamento de que a
propriedade
do bem móvel
se transfere com a mera tradição, cabe
ndo
ao autor diligenciar sobre o seu real proprietário antes de ajuizar a demanda.

2.
À
época da propositura da ação, o agravante possuía apenas os dados de consulta do DETRAN, bem como o Boletim de Acidente de Trânsito,
sendo que em ambos constavam
a propriedade
do veículo como
da agravada.
Assim,
natural que a ação fosse ajuizada contra ela.

3. O Código de Trânsito Brasileiro, no que concerne ao ato de transferência de propriedade de veículo, prevê a responsabilidade
do alienante
, no âmbito administrativo,
de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado cópia do comprovante de transferência de propriedade, para efeitos de comunicação do ato no prazo de 30 dias (art. 134 do CTB, vigente à época dos fatos).

4. À
luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação e, considerando que a ora agravante não deu causa à extinção do processo com relação à agravada, não deve ser instada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
Precedentes do
STJ.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
R & V TRANSPORTE LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da ação indenizatória movida em face de
D S P VEÍCULOS LTDA. ME
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora agravada e determinou a sua exclusão do polo passivo da demanda, além de condenar a ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 3% do valor da causa, prosseguindo a ação em face de José Luciano Rodrigues de Souza.

Em suas razões recursais (ID. n. 3836425), a agravante pontua, em síntese, que: (i) ainda que tenha concordado com a substituição do polo passivo, é certo que a empresa D S P VEÍCULOS LTDA. deu causa ao ajuizamento da demanda contra si, na medida em que não comunicou a alienação do automóvel aos órgãos oficiais, o que levou a agravante a acreditar que ela fosse a legítima proprietária do automóvel; (ii) pelo princípio da causalidade é absolutamente ilegal a sua condenação ao pagamento de honorários em favor dos patronos da agravada, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento a fim de reformar a decisão agravada, afastando a condenação dos honorários advocatícios arbitrados.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Na origem, foi ajuizada ação de indenização contra a empresa agravada, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 19/03/2020, sendo o veículo identificado como de propriedade do agravado.

Em sede de contestação, o agravado suscitou sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o veículo já havia sido alienado para terceiro
em data anterior ao acidente narrado nos autos, juntando o contrato particular de compra e venda.

A agravante, devidamente intimada, concordou com a exclusão da requerida, ora agravada, e requereu a substituição do polo passivo, na forma do artigo 338 do CPC, sem condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

O juízo
a quo
, em sua r. decisão,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e condenou o agravante
ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 3% do valor da causa,
além de ressaltar
que, por se tratar de bem móvel, cuja propriedade se transfere com a mera tradição, caberia ao autor diligenciar sobre o seu real proprietário antes de ajuizar a demanda em desfavor daquele que estava identificado como tal no sistema do Detran.

Compulsando os autos e os documentos probatórios, observa-se que o agravante
comprov
ou

que à época do acidente
o veículo VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE (placa PPB-8C85) permanec
ia
registrado em nome d
o agravado
D S P VEÍCULOS LTDA-ME,
não sendo possível identificar, naquele momento, a
alienação fiduciária envolvendo o Sr. JOSE LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA e a instituição BV FINANCEIRA SA.

Assim, tendo em vista que à época da propositura da ação o agravante possuía apenas os dados de consulta do DETRAN, bem como
o Boletim de Acidente de Trânsito,
que também consta a propriedade da agravada, natural que a ação fosse ajuizada contra ela.

A agravante defende que é injusta a condenação em honorários advocatícios, na medida em que foi induzida a erro pela agravada, que não cumpriu seu dever de comunicar ao Detran o ato de transferência do veículo, tal como determina o artigo 134, do CTB.

O Código de Trânsito Brasileiro, no que concerne ao ato de transferência de propriedade de veículo, prevê a responsabilidade, no âmbito administrativo, de cada parte do negócio jurídico, nos seguintes termos:

a)
a responsabilidade do adquirente
de adotar as providências necessárias para expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, no qual conste seu nome como proprietário (art. 123 do CTB);

b) e
a responsabilidade do alienante
de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado cópia do comprovante de transferência de propriedade, para efeitos de comunicação do ato (art. 134 do CTB, vigente à época dos fatos).

Vislumbra-se que
, se por um lado o adquirente tem a obrigação de efetuar a transferência do registro junto ao Detran, por outro é dever do alienante comunicar a venda do veículo no prazo de 30 dias.

Tais providências visam, justamente, proteger o alienante do veículo e o terceiro que venha a sentir prejudicado, permitindo-lhe consultar o órgão de trânsito para averiguar de quem é a propriedade do veículo envolvido no sinistro.

No caso dos autos, verifica-se que a agravada
procedeu à juntada
apenas
da tela d
o sistema nacional de gravames
,
o qual não é facilmente acessado pelo público em geral, mas
não comprovou,
contudo,
o cumprimento do seu dever de comunicar ao DETRAN/ES (órgão executivo de trânsito do Estado) a transferência de propriedade do veículo, sendo que neste órgão, conforme consulta realizada pela agravante
(
ID
n.
8332038
)
, ainda constava a agravada como proprietária do veículo.

Re
itera
-se,
por oportuno
, que no Boletim de Ocorrência (ID
n.
6688057) confeccionado pela Polícia Federal, constavam os dados da agravada como proprietária do veículo.

Dito isso
,
comprovado
que a agravante não detinha ciência da existência do contrato particular de compra e venda firmado entre a agravada e o novo proprietário do veículo causador do acidente, de modo que foi induzida a erro por constar o nome da recorrida no site do DETRAN e no Boletim de Ocorrência, como proprietária do automóvel.

Nessas circunstâncias, à luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, sendo a jurisprudência do STJ
“assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito,
cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
”
(REsp 1678132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017).

Logo,
“nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito,
a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
”
(AgInt noAREsp 1290510/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que
“nem sempre a sucumbência é determinante para tal condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo, corretamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça”.
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil. Volume Único, ed. Juspodivm. 14ª ed. 2022. P.286).

Desse modo, em observância ao princípio da causalidade e considerando que a ora agravante não deu causa à extinção do processo com relação à agravada, não deve ser instada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo
de instrumento
interposto
para
excluir a condenação
do agravante n
os
honorários advocatícios
arbitrados em favor do agravado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para
excluir a condenação
do agravante n
os
honorários advocatícios
arbitrados em favor do agravado.